Tribunal: TJDFT
Processo: 0735668-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PELO DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA A INCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS DE PROVA SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade dos delitos e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
2. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese.
3. A ampla prova oral colhida em juízo demonstra indícios de que a consumação do crime de homicídio decorreu de desavença anterior de natureza banal. Assim, incabível a exclusão da qualificadora do motivo fútil na pronúncia.
4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve incidir, pois os elementos probatórios indicam que o ataque do agressor, em superioridade de arma, ocorreu de maneira repentina, tendo o autor surpreendido a vítima de modo a tolher sua chance de defesa.
5. Recurso conhecido e provido.